Tribunal: TJSP
Processo: 1006669-88.2018.8.26.0562
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000163963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1006669-88.2018.8.26.0562/50001, da Comarca de Santos,
em que é agravante CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTOS, é agravada GENIVALDA IRENE SANTOS DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 6 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006669-88.2018.8.26.0562/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1006669-88.2018.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS (7a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
AGRAVADO: GENIVALDA IRENE SANTOS DE OLIVEIRA
VOTO No 28.625
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média, se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo E. STJ em
julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra decisão que, em demanda revisional, negou
seguimento a recurso especial, pois o V. Acórdão
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo
E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais
no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, julgados sob o
regime dos recursos repetitivos. Alega a legalidade
das taxas de juros praticadas, com o destaque de que a
operação
é
relativa
a
'empréstimo
pessoal
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006669-88.2018.8.26.0562/50001 - Voto no
3
consignado', que possui taxas diferenciadas em relação
aos consignados. Aduz não haver no mercado financeiro
e na legislação qualquer elemento para fixar um
patamar razoável de juros remuneratórios e que a taxa
média de mercado do BACEN não é apta a tal fim.
Assinala, ainda, a que a decisão que negou seguimento
ao recurso especial violou o art. 489, §1o, do CPC.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006669-88.2018.8.26.0562/50001 - Voto no
4
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo BACEN. Confira-se a fls. 264/265.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 223/231) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela ao concluir
pela abusividade da taxa de juros praticada, readequando-a.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “Na
hipótese
concreta
dos
autos,
verifica-se
dos
documentos colacionas pelas partes que taxa utilizada
foi de 22% a.m para os contratos formalizados em abril
e
setembro
de
2017
e
18,50%
para
o
contrato
formalizado em janeiro de 2018. Em consulta ao sítio
do Banco Central possível constatar que a taxa média
de mercado aplicada a época para operações do mesmo
gênero era de 38,48% ao ano de modo que taxa aplicada
de 22% ao mês, é nitidamente abusiva. Assim, o
contrato deve ser revisado para aplicar a taxa média
de mercado, com recálculo dos valores a ser efetivado
em fase de liquidação, salientando que a devolução dos
valores pagos a maior deverá se dar de forma simples,
ante a ausência de má-fé na cobrança já que embasada
em contrato” (fls. 231).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1006669-88.2018.8.26.0562/50001 - Voto no
5
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO